Tribunal: TJSP
Processo: 2015357-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tentativa de homicídio qualificada – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao

Ementa:
Habeas Corpus – Tentativa de homicídio qualificada – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2015357-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
HENRIQUE FERRO e Paciente CARLOS VINÍCIUS COSTA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015357-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22914
Habeas Corpus n. 2015357-88.2020 São José dos Campos
Impetrante: HENRIQUE FERRO
Paciente: CARLOS VINÍCIUS COSTA MIRANDA
Habeas Corpus Tentativa de homicídio qualificada Prisão
preventiva suficientemente fundamentada Constrangimento
ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação
por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo
teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da
presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP.
Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a
natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais
do paciente.
Vistos.
O Advogado Henrique Ferro impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de CARLOS VINÍCIUS COSTA
MIRANDA, alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de São José dos Campos
que, nos autos da ação penal n. 1502748-82.2019.8.26.0577, indeferiu seu
pedido de liberdade provisória, mantendo a decisão que decretou a prisão
preventiva do acusado.
Pleiteia a revogação da prisão cautelar decretada em
desfavor do ora paciente, pelas razões expostas na inicial, expedindo-se o
competente alvará de soltura.
Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere previstas no art. 319 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015357-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 494/495) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, que vieram
devidamente acompanhadas de documentos (fls. 501/503), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
Ciente da juntada da petição de fls. 499/500, na qual a i.
Defesa manifestou que se opõe à realização do julgamento virtual do writ,
uma vez que pretende realizar sustentação oral.
Cabe, por sua vez, consignar que, em virtude da
declaração pública de situação de pandemia em relação ao coronavírus
(COVID-19) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março
de 2020, o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo editou o
Provimento 2050/2020, instituindo o Sistema Remoto de Trabalho em
Segundo Grau, entre 25 de março e 30 de abril de 2020, prorrogável, se
necessário, por ato da própria Presidência do Tribunal de Justiça, enquanto
subsistir a situação excepcional que levou a sua edição.
Com isso, foram suspensas, durante aludido lapso,
todas as sessões de julgamento que não as virtuais (art. 5o, caput, do
Provimento 2050/2020), o que evidentemente inviabiliza a realização de
sustentações orais. O mesmo Provimento destaca, contudo, deverem ser
praticados atos processuais necessários aÌ preservação de direitos e de
natureza urgente (art. 5o, parágrafo único, do Provimento 2050/2020), o que
inclui expressamente o processamento de habeas corpus e de mandado de
segurança (art. 4o, I, do Provimento 2050/2020).
Na medida em que o direito de sustentar oralmente não
pode prevalecer sobre o interesse do próprio paciente em ver apreciado o
alegado constrangimento ilegal em ação cuja apreciação tem prioridade
máxima, e considerando-se que eventual inconformismo por parte do
advogado poderá ser facilmente sanado mediante nova impetração de
habeas corpus após o restabelecimento das sessões presenciais, fica
determinada, independentemente da existência de concordância das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015357-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ou mesmo com sua expressa discordância, a colocação imediata do
julgamento do presente writ na pauta virtual.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente
recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da
decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes ser confirmados por
esta Corte.
Segundo restou apurado, no dia 18 de fevereiro de
2019, por volta das 15h00, na Rua Benedito Edson Correia Laranjeira, o ora
paciente, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e
evidente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima, teria tentado matar Estefani Daiane Gonçalves Silva,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.
Narra a denúncia que o acusado é pessoa envolvida
com a prática de crimes de roubo e furto e que após a prática de um destes
crimes, o corréu Wagner teria deixado os bens subtraídos em outra ocasião
com a sua irmã Estefani.
O corréu Wagner foi preso e após sair do sistema
prisional procurou por seu ex-cunhado, o ora paciente Carlos Vinícius, para
saber do paradeiro dos bens, tendo o indiciado informado que Estefani e o
atual companheiro desta ficaram com todos os bens.
Assim, Wagner decidiu matar a vítima
sua irmã

tendo convidado os denunciados para participarem da empreitada
criminosa.
No dia dos fatos, ocupando o veículo GM/Vectra, os
denunciados dirigiram-se até a casa do companheiro da ofendida. Lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015357-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
chegando, os acusados Wagner Vinícius Gonçalves e Eliel Silva Lima
gritaram pelo nome da vítima e ao notarem que esta abrira a janela da casa,
efetuaram os disparos contra ela, mas erraram o alvo, atingindo o portão e
a parede da residência. Ato contínuo, a dupla entrou no veículo no qual
estavam os demais denunciados, evadindo-se do local.
A denúncia foi recebida em 19 de setembro de 2019,
tendo sido decretada a prisão preventiva do denunciado e demais acusados
pelo juízo a quo.
Carlos
Vinícius
Costa
Miranda
está
preso
preventivamente desde 31 de janeiro de 2020, pela suposta prática do
crime previsto no art. 121, § 2o, I, IV, c.c. o art. 14, II, e art. 14, II, e art. 29,
caput, todos do CP.
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de
autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual
manutenção do estado de liberdade do imputado.
Deve-se ainda ponderar que o paciente responde por
crime grave (homicídio duplamente qualificado tentado), que provoca pânico
e temeridade social; a correta apuração do ocorrido exige, também, que
todas as testemunhas estejam suficientemente protegidas, de sorte a
poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal,
bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso
reconhecer não ser recomendável que o paciente responda ao processo em
liberdade.
Importa igualmente consignar que apesar, de o ora
paciente não ostentar antecedentes, a dinâmica dos fatos revela ousadia e
a particular periculosidade do agente em sua prática, o que enseja a
necessidade de que o caso ora em apreço seja submetido a uma análise
mais criteriosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015357-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que
vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como na
situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que o ora paciente apresenta tão somente
o endereço residencial apontado na procuração às fls. 432 dos autos
digitais. Existem, portanto, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente
irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a
aplicação da lei penal.
No caso concreto estão, pois, efetivamente presentes
os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a
necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva
aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo
social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo
legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento
jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a assegurar o Juízo.
Todos eles têm como pressuposto, contudo, a soltura do flagrado do
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 21
Jun. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015357-88.2020.8.26.0000 -Voto no
7
cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas essas
medidas cautelares previstas em lei, das quais é antecedente lógico. A nova
redação dada ao art. 321 do CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos
pressupostos da custódia preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade
provisória e, se for o caso, impor as medidas cautelares previstas no art.
319 do mesmo Codex.
Impende observar, por fim, que, dentre todas as novas
medidas cautelares penais, nenhuma delas é, em tese, isolada ou
cumulativamente considerada, mais gravosa do que a fiança. Há, todavia,
previsão expressa do art. 324, IV, do CPP, em sua atual redação, no
sentido de não ser concedida fiança “quando presentes os motivos que
autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312)”, como no presente
caso.
De mencionada assertiva pode-se, assim, deduzir que,
em sendo vedado o arbitramento de fiança, serão igualmente descabidas
quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao paciente, em
especial se considerada a equação 'necessidade/adequação', que vem
expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da lei
penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais; II
adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
na permanência da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir a
ordem impetrada.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015357-88.2020.8.26.0000 -Voto no
8
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator